Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713127-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Ana Cláudia Pereira Barbosa contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0712736-39.2020.8.07.0001, ID no 63561243, págs. 1-2). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 16276748, págs. 1-4. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. 0712736-39.2020.8.07.0001), no dia 17/6/2020 foi prolatada sentença que julgou extinto o processo em razão do pedido de desistência, nos termos do art. 485, VIII do CPC (ID no 65620256, págs. 1-2). A sentença acarretou a perda do objeto do recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal na origem, dê-se baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO